Tribunal: STF
Processo: HC 131916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E DE ESTADO DE NECESSIDADE AFASTADA COM BASE EM FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DESSE CONJUNTO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. A tese defensiva de “atipicidade da conduta ou reconhecimento do estado de necessidade exculpante”, ao argumento de que o Paciente seria “arrimo de família”, reiterada nesta impetração, foi apreciada e afastada nas instâncias antecedentes com base nos fatos e nas provas dos autos. A apreciação da questão demandaria reexame desse conjunto fático probatório, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Ordem denegada.